Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ÔNUS DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA RECEPTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Havendo prova da materialidade, indício de autoria a apontar, em tese, a ocorrência do crime de receptação, impõe-se o recebimento da denúncia.
2. No crime de receptação, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes do STJ.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes de receptação, pois "o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo.
4. Recurso conhecido e provido.